Tribunal: TCU
Processo: 006.708/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadorias dos Srs. Anisia Murca Goncalves de Lima, Ieda Maria Oliveira Fornazier, Luiz Jose Reis de Macedo Junior, Maria Jose Mendes Cirqueira e Mario Jorge Augusto de Andrade, emitidos pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder registro aos atos de aposentadoria da Sra. Anisia Murca Goncalves de Lima e dos Srs. Luiz Jose Reis de Macedo Junior e Mario Jorge Augusto de Andrade; 9.2. negar registro aos atos de aposentadoria das Sras. Ieda Maria Oliveira Fornazier e Maria José Mendes Cirqueira; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão emissor, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências, em relação aos atos indicados no item 9.2: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, prazo de trinta dias, comunicando ao TCU, nos trinta dias subsequentes, as providências adotadas, nos termos do art. 262 , caput , do RI/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.4.3. emita novos atos de aposentadorias e submeta-os a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas identificadas, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; e 9.5. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao órgão emissor.